Tribunal: TJBA
Processo: 0300327-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300327-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Willians de Jesus Nogueira e outros Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, MATHEUS PEREIRA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. REFORMA DA DOSIMETRIA E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os Recorrentes pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em sua redação anterior), por fato ocorrido em 12 (doze) de dezembro de 2012. Na ocasião, os agentes subjugaram a vítima mediante uso de arma de fogo, restringiram sua liberdade conduzindo-a no próprio veículo e subtraíram valores via saque bancário, além do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão cinge-se em verificar: a) a existência de prova suficiente para a condenação; b) a possibilidade de desclassificação para o crime de roubo tentado; c) a manutenção das majorantes e a adequação da dosimetria penal; d) a viabilidade de afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório por hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, especialmente, pelas declarações da vítima. 4. Inviável a desclassificação para a forma tentada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da amotio, consumando-se o delito com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 5. As majorantes do concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima devem ser mantidas, pois devidamente comprovadas pela instrução processual. 6. A dosimetria penal observou o critério trifásico de forma proporcional e fundamentada, não comportando redução. 7. No que concerne à pretensão de decote da indenização mínima fixada a título de reparação de danos, verifica-se que tal pleito não merece acolhimento, porquanto a condenação encontra-se em estrita observância ao comando normativo insculpido no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Diante do exposto, concede-se conhecimento e, no mérito, nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença guerreada. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, especialmente quando aliada ao restante do acervo probatório, constitui lastro probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório por roubo. 2. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por curto lapso temporal e independentemente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça.3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I, II e V; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1429354 / RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; 5ª Turma; Data do Julgamento: 26/3/2019; STJ, AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/4/2021; Súmula 582 do STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300327-97.2013.8.05.0001 RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300327-97.2013.8.05.0001, de Salvador/BA, sendo Apelantes EVALDO COELHO DOS SANTOS e WILLIANS DE JESUS NOGUEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator